Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE.
1. Constatando-se a existência no apelo de fundamentos e causas de pedir inéditas, não formulados na inicial e tampouco objeto de debate na origem, esses não podem ser admitidos e apreciados em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal.
2. Após a sentença de pronúncia parcial da prescrição, a Fazenda apresentou novos documentos inovando na tese de que teria ocorrido a suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento dos débitos executados. Evidentemente, esse fundamento possui caráter fático, não se revelando assaz o conhecimento desses documentos anexados apenas por ocasião dos embargos de declaração à sentença e em sede de apelação, uma vez que não se trata de fatos posteriores aos articulados na origem. Precedentes.
3. A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o IPVA (CF, art. 155, III). Diante da inexistência de norma geral de competência da União (lei complementar) definindo o contribuinte do IPVA, o Distrito Federal exerce a competência legislativa plena (CF, art. 146, III).
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento do IPVA são considerados os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985).
5. O credor fiduciário e o arrendador mercantil não se afastam da qualidade de proprietários do bem, razão pela qual está caracterizada a relação jurídica direta com o fato gerador e alcançada pela escolha feita pelo legislador Distrital para fins de responsabilização pelo pagamento do IPVA. Precedentes.
6. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelação do Banco não provida.